Tribunal: TJSP
Processo: 1024221-50.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Apelação – Ação cominatória de obrigação de não fazer cumulada com reparação de danos morais com pedido de tutela de urgência e/ou de evidência – Propriedade industrial – Marca e "trade dress" – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Utilização, pela ré, do mesmo conjunto-imagem da autora ("trade dress") – Ilicitude – Ré que, ao copiar o conjunto-imagem da autora, aproveita-se

Ementa:
Apelação – Ação cominatória de obrigação de não fazer cumulada com reparação de danos morais com pedido de tutela de urgência e/ou de evidência – Propriedade industrial – Marca e "trade dress" – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Utilização, pela ré, do mesmo conjunto-imagem da autora ("trade dress") – Ilicitude – Ré que, ao copiar o conjunto-imagem da autora, aproveita-se desonestamente do esforço alheio, impulsionando os seus negócios sem o devido empenho ou esforço próprio, a violar os princípios da ética, da lealdade e da boa-fé – Igualdade do conjunto-imagens adotados pelas litigantes que é perceptível por pessoas leigas, dispensando-se a produção de prova pericial – Concorrência desleal e aproveitamento parasitário configurados – Atuação das partes em ramos distintos que não descaracteriza o parasitismo e a concorrência desleal – Precedente desta Câmara Reservada – Dano moral "in re ipsa" – Arbitramento – Sentença reformada – Recurso provido.